Tribunal: STF
Processo: Rcl 61080
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Tadeu Luchini alega ter a Primeira Turma da Fazenda do Colégio Recursal de Sorocaba/SP aplicado indevidamente, no Processo n. 1002881-72.2020.8.26.0602, tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 596701 (Tema 160).



    Relata a propositura, na origem, de ação em que visava o reconhecimento do direito à imunidade tributária prevista no art. 40, § 21º, da CF, por ser portador de doença incapacitante. A demanda foi julgada improcedente em primeira instância. Posteriormente, o Colégio Recursal de Sorocaba, por meio do Recurso Inominado interposto, reformou a sentença e deu parcial provimento ao recurso para determinar a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. O fundamento utilizado para a reforma foi o RE 630137 (Tema 317).



    Relata a interposição de Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1405370), que ensejaram a devolução dos autos ao juízo de origem para o exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1030, II, do CPC. 



    O órgão reclamado realizou o juízo de retratação para manter a sentença de improcedência anteriormente proferida, com base no tema 160 do STF, e tornou sem efeito o acórdão do Recurso Inominado antes proferido. 



    Sustenta o reclamante erronia no enquadramento levado a efeito pelo órgão de origem, uma vez que, no seu entender, o tema 160 não aborda a hipótese de imunidade por doença grave ou incapacitante prevista no art. 40, § 21º, da CF.



    Pede a cassação do acórdão reclamado, com o restabelecimento do acórdão primitivo, proferido anteriormente ao juízo de retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    O acórdão questionado assim fundamentou o juízo de retratação exercido:



    O recorrido é policial militar aposentado e, para os militares, há regime jurídico próprio de remuneração e aposentadoria, conforme definido nos artigos 42, § 1º e 142, § 3º, X, da Constituição. 



    O art. 42, § 1º, ao tratar dos militares dos Estados, diz que "Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores". 



    A Constituição fez, então, menção expressa aos dispositivos referentes ao regime jurídico dos servidores civis que se aplicam aos militares, não sendo o caso do revogado art. 40, § 21. 



    Por sua vez, o citado inciso X do art. 142, § 3º, dispõe que "a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra". 



    De ambos os dispositivos, nota-se que as questões referentes à contribuição previdenciária dos militares dos Estados dependem de lei respectiva do ente estatal próprio. No caso de São Paulo, a Lei Complementar 1.013/2007 não previu a hipótese de imunidade por doença grave ou incapacitante. A pretensão inicial é toda construída com base no art. 40, § 21º, da CF, na Lei 8.213/91 e na Lei Complementar Estadual 1.012/2007 (a qual aplica-se aos servidores civis estaduais, não aos militares). 



    No julgamento do RE 596701, com Repercussão Geral (Tema 160), o Pleno novamente indicou que houve silêncio eloquente da Constituição ao não haver remissão pelo Constituinte de outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142. Definiu-se que "há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares" e "por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica". 



    [...]



    Assim, considerando que o policial militar possui regime especial e já conta com requisitos diferenciados para aposentadoria, dentre eles menor tempo de serviço e ausência de idade mínima para a jubilação, bem como a consolidada jurisprudência do STF, a indicar impossibilidade de criação de um sistema híbrido de aposentadoria entre civis e militares, chegando a consignar que existe um Regime de Previdência Social dos Militares diverso do RPPS e de que, no que toca ao regime dos servidores civis, apenas as regras expressamente previstas pela Constituição se aplicariam aos militares (sendo que a isenção de contribuição previdenciária por doença não é uma delas), tenho que a sentença deve ser reformada. Nesse sentido, deve o acórdão ser reformado para adequação a modulação dos efeitos concedida na decisão acima mencionada. 



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao juízo de retratação, para MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA, tornando sem efeito o acórdão de fls. 206/212



    Não observo teratologia na decisão. Com efeito, no julgamento do Tema 160 este Tribunal assentou a inaplicabilidade ao Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) de quaisquer dispositivos do art. 40 da Constituição Federal não expressamente mencionados no art. 42, §1º, e no art. 142, da Carta Magna. Reproduzo a seguir trecho do acórdão paradigmático em que abordada essa específica questão:



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Estando a pretensão do reclamante ancorada no art. 40, § 21º, da CF, que não se encontra no rol de dispositivos referidos nos arts. 42, §1º e 142 como aplicáveis aos militares, então não há que se falar na incidência do dispositivo imunizante ao caso em apreço. 



    Acertado, portanto, o enquadramento realizado pela Primeira Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Sorocaba/SP a respeito da incidência do Tema 160 ao caso concreto.



 Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



 Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente